Tribunal: STF
Processo: RE 1032704
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e Tributário. 3. Ação rescisória. 4. Inaplicabilidade da Súmula 343 desta Corte. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 6. Embargos de declaração rejeitados. Verba honorária majorada em 10%.